Tribunal: STF
Processo: Rcl 86911
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Estado de Goiás contra decisão proferida pela 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça daquele Estado, nos autos do processo nº 5544790-68.2025.8.09.0051, mediante a qual se teria desrespeitado a eficácia da Súmula Vinculante nº 55.



    O Estado de Goiás narra que, no processo em referência, foi demandado em ação ajuizada pela parte beneficiária, com objetivo de assentar a natureza remuneratória ao auxílio-alimentação para fins de cômputo na base de cálculo do 13º salário, das férias acrescidas de 1/3 constitucional e demais verbas rescisórias.



    Prossegue afirmando que, em sede de recurso inominado, a 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás reformou a sentença, declarando a natureza remuneratória do auxílio-alimentação, ao considerar que 



    “por ser pago em pecúnia e de forma habitual, o auxílio-alimentação tem natureza remuneratória e deve integrar a base de cálculo de todas as parcelas trabalhistas” (e-doc. 1, p. 5).



    Sustenta, sob esse panorama, que a decisão reclamada “ignorou por completo a ratio decidendi da Súmula Vinculante nº 55 do Supremo Tribunal Federal”, a qual reconhece “o caráter indenizatório do auxílio-alimentação, razão pela qual a verba não gera repercussão nas demais parcelas remuneratórias” (e-doc. 1, p. 3).



    Requer, no pedido liminar, a suspensão dos efeitos da decisão reclamada parar impedir “a produção de efeitos financeiros decorrentes da sua execução, especialmente o pagamento indevido dos reflexos salariais, até o julgamento final da presente reclamação” (e-doc. 1, p. 7).



    No mérito, pede a procedência da reclamação para cassar o ato reclamado, com a determinação de observância à Súmula Vinculante nº 55 do Supremo Tribunal Federal.



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, registro que a reclamação constitucional tem objeto estrito, voltado à correção de eventual usurpação da competência desta Suprema Corte ou desrespeito à eficácia de decisão do STF ou súmula com efeito vinculante (art. 102, I, l e art. 103-A, § 3º, ambos da CF/88). 



    Exige-se, para conhecimento da reclamação constitucional por alegado desrespeito à eficácia de seus julgados ou de enunciado com caráter vinculante, estrita pertinência entre o conteúdo do ato reclamado e o paradigma invocado, não sendo legítimo o uso da reclamação constitucional como “sucedâneo [...] de recursos ou de ações judiciais em geral” (Rcl nº 23.157/BA-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 7/4/2016). 



    Eis o teor da Súmula Vinculante nº 55:



     “O direito ao auxílio-alimentação não se estende aos servidores inativos.”



    O enunciado resultou da conversão da Súmula nº 680 desta Corte, que já havia consolidado a jurisprudência firmada no sentido de que o direito ao vale-alimentação ou auxílio-alimentação não se estende aos inativos por força do § 4º do art. 40 da CF/1988, porquanto se trata, em verdade, de verba indenizatória destinada a cobrir os custos de refeição devida exclusivamente ao servidor que se encontrar no exercício de suas funções, não se incorporando à remuneração nem aos proventos de aposentadoria. 



    In casu, questiona-se acórdão em sede de agravo interno em recurso inominado, proferido pela 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás nos autos do Processo nº 5544790-68.2025.8.09.0051, que manteve a decisão monocrática que reformou a sentença, nos seguintes termos:



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA. DIFERENÇA DE 13º SALÁRIO. BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO DO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. POSSIBILIDADE. BENEFÍCIO PAGO EM PECÚNIA. VERBA QUE ASSUME NATUREZA SALARIAL. TEMA 1164 DO STJ. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (e-doc. 4, p. 1).



    Por oportuno, transcrevo trecho de interesse da decisão proferida em sede de recurso inominado:



    “Pretende a autora, contratada temporariamente como vigilante penitenciário, o reconhecimento da natureza remuneratória da verba intitulada auxílio-alimentação e sua consequente inclusão na base de cálculo de férias e 13º salário. Alega que, embora a legislação estadual classifique o auxílio-alimentação como verba indenizatória, o pagamento era realizado em pecúnia e de forma habitual, sofrendo inclusive descontos previdenciários, o que revelaria sua natureza remuneratória. 



    Na sentença de evento n. 16 o juízo de origem julgou improcedentes os pedidos.



    [...]



    A questão em discussão consiste em saber se o auxílio-alimentação possui natureza indenizatória ou remuneratória e se deve integrar a base de cálculo das férias acrescidas de 1/3 constitucional e do 13º salário.



    A jurisprudência atual das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do TJGO é uníssona no sentido de que, quando pago em pecúnia e de forma habitual, o auxílio-alimentação assume natureza remuneratória, independentemente do rótulo legal. 



    Nesse sentido, destacam-se os seguintes julgados: RI nº 5125488-21.2025.8.09.0051, Rel. Fernando Moreira Gonçalves, sessão de 15/04/2025, 1ª Turma Recursal; RI nº 5154607- 27.2025.8.09.0051, Relª. Geovana Mendes Baía Moises, sessão de 07/05/2025, 2ª Turma Recursal; RI nº 5182687-98.2025.8.09.0051, Rel. Neiva Borges, sessão de 30/04/2025, 3ª Turma Recursal; RI nº 5268572-80.2025.8.09.0051, Rel. Márcio Morrone Xavier, sessão de 14/06/2025, 4ª Turma Recursal. 



    Ademais, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 1164, firmou a tese de que “incide a contribuição previdenciária a cargo do empregador sobre o auxílio-alimentação pago em pecúnia”, reconhecendo sua natureza remuneratória quando não fornecido in natura.



    Considerando o disposto no art. 7º, XVII, da Constituição Federal, que estabelece o pagamento de férias com base na remuneração habitual, conclui-se que verbas com natureza remuneratória, como o auxílio-alimentação pago de forma habitual e com desconto previdenciário, devem compor a base de cálculo das férias, do terço constitucional e do 13º salário.



    [...]



    RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, para julgar procedentes os pedidos, para declarar a natureza remuneratória do auxílio-alimentação percebido pela parte autora e condenar o Estado de Goiás a incluir referida verba na base de cálculo das férias + 1/3 constitucional e 13º salário e a pagar as diferenças salariais devidas a esse título, observada a prescrição quinquenal. A atualização do débito dar-se-á nos seguintes moldes: a) Até 08/12/2021 (véspera da entrada em vigor da EC nº 113/2021, art. 3º): correção monetária pelo IPCA-E, a partir da data em que deveria ter sido pago, e juros de mora pelos índices oficiais aplicados às cadernetas de poupança, a partir da citação (Tema RG 810/STF; Tema Repetitivo nº 905/STJ, item 3.1.1, "c"); b) A partir de 09/12/2021 (entrada em vigor da EC nº 113/2021, art. 3º): correção monetária e juros de mora unificados na taxa SELIC” (e-doc. 2, p. 201-202 - grifo acrescido).



    Observa-se, portanto, que a controvérsia cinge-se em saber se há afronta ao enunciado da Súmula Vinculante nº 55 no que diz respeito à condenação do ente público em favor de servidora pública efetiva à incorporação do auxílio-alimentação pago em pecúnia na base de cálculo das férias e décimo terceiro salário, ante a alegação de que a legislação local estabelece a natureza indenizatória do auxílio-alimentação.



    Conforme já consignado, o Supremo Tribunal Federal, por meio do enunciado da Súmula Vinculante nº 55, assentou o entendimento de que os servidores inativos não possuem direito ao percebimento do auxílio-alimentação por se tratar de verba indenizatória que cobre apenas o custo de refeição dos servidores ativos, não integrando a remuneração dos servidores públicos.



     Nessa medida, além do presente caso envolver servidora em atividade, também não é possível extrair do enunciado da Súmula Vinculante nº 55 o debate quanto aos requisitos previstos na lei local para fins de inclusão do auxílio-alimentação na base de cálculo de férias e décimo terceiro salário.



    A competência originária desta Suprema Corte se submete a regime de direito estrito, estando fixada, em numerus clausus, no rol do artigo 102, inciso I, da Constituição Federal (vide Pet nº 1.738/MG-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJ de 1º/9/99), exigindo-se, para conhecimento da reclamação, a aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo do paradigma. Nesse sentido:



    “(...) INADMISSIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO PELO FATO DE O ACÓRDÃO ORA IMPUGNADO NÃO SE AJUSTAR, COM EXATIDÃO E PERTINÊNCIA, AO PARADIGMA DE CONFRONTO INVOCADO PELA PARTE RECLAMANTE – PRECEDENTES – RECLAMAÇÃO NÃO CONHECIDA – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO RECURSO – RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl nº 16.492/SPAgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 6/11/14). 



    “Agravo regimental na reclamação. Ausência de identidade de temas entre o ato reclamado e a ADI nº 3.460/DF. Reclamação como sucedâneo de recurso. Agravo regimental não provido. 1. Deve haver aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão paradigmática do STF para que seja admitido o manejo da reclamatória constitucional. 2. Agravo regimental não provido” (Rcl nº 11.463/DF-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 13/2/15).



    Nesse mesmo sentido, em caso similar ao presente, envolvendo o Estado de Goiás, destaco os seguintes precedentes: Rcl nº 85432, Min. Rel. Cármen Lúcia, Dje de 14/10/2025; Rcl nº 85.434, Min. Rel. Luís Roberto Barroso, DJe 2/10/2025; Rcl nº 85.434, Min. Rel. Cristiano Zanin, DJe 3/10/2025 e Rcl nº 84.428, Min. Rel. Gilmar Mendes, DJe 15/9/2025.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à reclamação. Prejudicada a apreciação do pedido liminar. 



    Observo, ainda, que a parte reclamante não cumpriu integralmente os requisitos da petição inicial, deixando de atribuir valor à causa, bem como de indicar o endereço no qual a parte beneficiária da decisão reclamada deverá ser citada para integrar a presente reclamação (arts. 291 e 989, III c/c art. 319, incisos II e V, do CPC/2015). 



    Deixo de determinar sua emenda (art. 321 do CPC) ante o indeferimento liminar da inicial. Entretanto, na eventualidade de interposição de recurso desta decisão, seu conhecimento fica condicionado ao saneamento do defeito juntamente com a peça recursal, oportunidade em se procederá à análise da correção do valor da causa e eventual juízo de adequação (CPC/2015, art. 292, §3º).



     Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica também advertida, na hipótese de recurso dessa decisão, da possibilidade de aplicação de multa processual prevista nos art. 1.021, §4º e 1.026, §2º, do CPC/2015.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de outubro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente